Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-55.2026.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000732-55.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THEODORO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 545.554.691-00 (APELANTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), FABIO NICOLINE - CPF: 347.439.408-85 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA E FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA – BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DEMONSTRADA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da contratação eletrônica mediante validação por biometria facial constitui meio idôneo para demonstrar a autoria e a manifestação de vontade do consumidor, conferindo validade ao negócio jurídico celebrado por meio digital.

Demonstrada pela instituição financeira a adesão expressa ao seguro prestamista, mediante apresentação da proposta contratual e dos registros eletrônicos da contratação, incumbe ao autor produzir prova apta a infirmar a autenticidade da avença, ônus do qual não se desincumbiu.

Reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, inexiste cobrança indevida a justificar repetição de indébito.

A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a configuração dos danos morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THEODORO FRANCISCO DE SOUZA
–
Id-372996939, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, constante do
–
Id-372996938, que em sede de
AÇÃO
DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA E FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA
nº. 1000732-55.2026.8.11.0006, proposta contra o
BANCO AGIBANK S. A.
,
na qual busca a declaração de nulidade de cobrança de seguro prestamista, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Alega o apelante que é beneficiário do
BPC/LOAS
e foi surpreendido com desconto de
R$ 664,00
, sob a rubrica
“Crédito Protegido – Consignado”
, sem contratação ou autorização. Sustenta que a cobrança é ilegal, pois a
Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022
veda a inclusão de seguro prestamista em operações de crédito consignado destinadas a beneficiários assistenciais.

Afirma que a contratação é nula de pleno direito por possuir objeto ilícito, nos termos do art. 166 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira violou normas de proteção ao consumidor, configurando prática abusiva e venda casada, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais, por se tratar de descontos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados, condenação ao pagamento de danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-372996942.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
THEODORO FRANCISCO DE SOUSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil por Cobrança Indevida e Falha de Segurança Bancária ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A
., condenando a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inexistência de contratação do seguro prestamista denominado “Crédito Protegido Consignado”, bem como à suposta nulidade da avença em razão da vedação prevista na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação questionada. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a adesão ao seguro prestamista ocorreu em 14/08/2025, por meio de contratação eletrônica realizada em ambiente digital seguro, mediante utilização de biometria facial do próprio contratante, procedimento apto a identificar de forma inequívoca o consumidor e validar sua manifestação de vontade.

A evolução tecnológica das relações negociais impõe o reconhecimento da validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos, desde que observados mecanismos idôneos de autenticação, circunstância verificada no caso concreto. A biometria facial constitui meio legítimo de identificação pessoal, amplamente aceito pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria, sendo apta a demonstrar a autoria da contratação quando não produzida prova robusta em sentido contrário.

No caso dos autos, a parte apelante limitou-se a impugnar genericamente a autenticidade da contratação, sem apresentar qualquer elemento técnico capaz de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira. Ao contrário, os registros eletrônicos demonstram a realização da operação em nome do autor, acompanhada de validação biométrica facial e demais elementos de segurança inerentes ao procedimento digital.

Cumpre destacar, ainda, que o seguro prestamista foi devidamente pactuado entre as partes, constando dos documentos contratuais apresentados pela instituição financeira, os quais evidenciam a ciência e concordância do consumidor quanto à contratação do produto securitário. A documentação revela expressamente a proposta de adesão ao seguro, com identificação do segurado, coberturas contratadas, prêmio respectivo e assinatura eletrônica realizada mediante biometria facial.

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício de consentimento, fraude, falsidade documental ou qualquer irregularidade na contratação, deve prevalecer a presunção de validade do negócio jurídico regularmente celebrado.

Também não prospera a alegação de cobrança indevida. Reconhecida a regularidade da contratação do seguro prestamista, os descontos efetuados decorreram do exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito apto a justificar a restituição de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado singular, ausente a comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há fundamento para acolhimento dos pedidos de repetição de indébito ou compensação moral. A responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos que não se encontram presentes na hipótese examinada.

Destaco que os argumentos recursais não trazem elementos novos capazes de afastar a fundamentação adotada na sentença, limitando-se, em grande medida, à reiteração das alegações já apreciadas e adequadamente rejeitadas pelo Juízo de origem.

Assim, diante da comprovação da contratação eletrônica mediante biometria facial, da validade da manifestação de vontade do consumidor, da regular pactuação do seguro prestamista e da inexistência de qualquer cobrança indevida, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios, de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026